Tribunal: TJPA
Processo: 0000870-77.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000870-77.2016.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA , NELSON ALMEIDA SANTA BRIGIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. REJEIÇÃO. A INTERPRETAÇÃO AMPLA DO PEDIDO NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MÉRITO. AMBIENTAL. DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS A CÉU ABERTO APURADO EM INQUERITO CIVIL. OBRIGATORIEDADE DE CORRETA DESTINAÇÃO DO MATERIAL. ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO POR IMPERATIVOS CONSTITUCIONAL (ARTIGO 23, VI, CR/88) E INFRALEGAIS (ARTIGOS 5º E 6º, I E II DA LEI 12.305/2010). LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INOPONIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS PRÁTCAS DA DECISÃO. JULGADO QUE NÃO SUBSTITUI O ADMINISTRATDOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA, MAS TÃO SOMENTE O COMPELE AO CUMPRIMENTO DA LEI. A RESPONSABILIDADE PELA CORRETA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COMPETE AO ENTE MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2023.

Turma Julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPO DE SÃO JOÃO DA PONTA visando à reforma da sentença proferida pela juíza da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL, proc. nº 0000870-77.2016.8.14.0015, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id’s. 9917855, 9917856, 9917857), historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada, tendo a juíza de origem julgado procedente o pedido, condenando-o a pagar indenização por danos irreversíveis causados ao solo, recursos hídricos e demais corpos d’água em valor a ser apurado mediante perícia a ser efetuada em liquidação de sentença, sendo o importe a ser revertido ao Fundo Especial de Reparação dos Interesses Difusos Lesados.

Diz que a magistrada, em sede de tutela provisória, compeliu-o a proceder a restauração do corpo d’agua, condições do solo e vegetação adjacente à área de lixão; realizar estudo hidrogeológico a fim de detectar área contaminada e descontaminação e recuperação do lençol freático; solucionar o imbróglio quanto aos odores; impedir o trânsito de pessoas na localidade; abster-se de depositar resíduos sólidos na área objeto da ação; implementar sistema de drenagem de águas pluviais a fim de evitar erosão, construir caixas de contenção de chorumes e, por fim, adequar a via de acesso da localidade, a fim de permitir o livre trânsito de veículos coletores de resíduos, sendo-lhe, para tanto, concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento das obrigações, arbitrando-se multa de R$10.000,00 (dez mil reais) ao limite de 180 (cento e oitenta dias).

Sustenta o apelante a preliminar de concessão de efeito suspensivo à decisão que deferiu tutela provisória, frisando que possui um número demasiadamente baixo de habitantes em conformidade com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e que a obrigação assentada na sentença é demasiadamente complexa para ser solucionada no prazo estipulado.

Esclarece que o artigo 54, IV, da Lei nº 12.305/10 concedeu prazo até agosto/2024 para que os Municípios com menos de 50.000,00 (cinquenta mil) habitantes promovessem a destinação adequada dos resíduos sólidos.

Diz que a decisão impugnada não considerou a consequência prática dos seus efeitos, uma vez que não há lugar diverso para a destinação de resíduos sólidos gerados diariamente, conforme artigos 20 e 22 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Destaca que nenhum Município limítrofe a sua circunscrição possui local adequado a destinação de resíduos sólidos.

Argumenta que as obrigações assentadas demandam estudo orçamentário aprofundado e que, no seu orçamento de 2020/2021, inexiste dotação orçamentária para fazer frente ao determinado.

Esclarece que os recursos financeiros destinados à coleta de lixo e usina de compostagem perfaz o valor de R$18.509,46 (dezoito mil, quinhentos e nove reais e quarenta e seis centavos), montante esse insuficiente para o pagamento de perícia.

Defende que a ampliação da tutela provisória concedida na sentença importa em malferimento ao princípio da adstrição previsto no artigo 460 do CPC.

Menciona que houve concessão de pedido não formulado pelo “Parquet” na exordial.

Apresenta fundamentos a respeito da ausência de mora administrativa, ressaltando, nesse ponto, que o artigo 54, IV, da Lei nº 12.305/10, prevê o prazo de até agosto/2024 para os Municípios com até 50.000,00 (cinquenta mil) habitantes se adequem à Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Apresenta fundamentos ainda sobre a impossibilidade de condenação autônoma de pagamento ao Fundo Especial, dada a sua subsidiariedade, considerando-se que também foi obrigado a promover a restauração integral das condições primitivas da área objeto da lide.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à tutela provisória deferida na sentença e, por fim, o total provimento do apelo interposto, nos termos que expõe.

Recurso tempestivo (id. 9917858, pág. 12).

Foram opostas contrarrazões (id. 9917860, págs. 4/9), tendo o Ministério Público, após breve explanação dos fatos, discorrido que apesar de o artigo 54, IV, da Lei nº 12.305/10 ter concedido prazo de até agosto/2024 para que os Municípios com menos de 50 (cinquenta mil) habitantes se amoldassem à Política Nacional de Resíduos Sólidos, há exigência de elaboração de plano intermunicipal ou municipal de resíduos sólidos.

Afirma que em conformidade com laudo pericial, o ente apelante descumpre a legislação federal quanto ao depósito de resíduos sólidos, visto que o local de descarte do material não atende as necessidades básicas de saneamento.

Respeitante à necessidade de indicação de local adequado para o descarte dos resíduos sólidos, esclarece o apelado que, em conformidade com o artigo 10 da Lei nº 12.305/2010, a atribuição pela gestão do material compete aos Municípios.

No que concerne à alegação de julgamento “extra petita”, aduz que não há nulidade da sentença em caso de interpretação ampla do pedido ou causa de pedir.

Ao final, postulou o improvimento do recurso.

Recurso recebido no efeito devolutivo (id. 11016262, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 11184206, págs. 1/2), ratificou as contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGUÊNCIA E JULGAMENTO “EXTRA PETITA”.

Sobre essa prefacial, sustenta o Município apelante que o juízo de origem não atentou ao pedido formulado pelo “Parquet” na peça vestibular, porquanto este requereu, em sede de tutela provisória, que houvesse a promoção e a delimitação e cerco da área para o controle da entrada

de pessoas no local onde se efetua o descarte de resíduos sólidos; promover adequações necessárias à contenção dos odores e proliferação de insetos; adotar rotinas e procedimentos operacionais que garantam o uso nacional da área em consonância com a Lei nº 12.305/10 e, por fim, a proibição de recebimento de resíduos provenientes de outros Municípios.

Por sua vez, o juízo “a quo”, por ocasião da sentença, concedeu tutela provisória, compelindo-o a
proceder a restauração do corpo d’agua, condições do solo e vegetação adjacente à área do lixão; realizar estudo hidrogeológico a fim de detectar área contaminada e descontaminação e recuperação do lençol freático; solucionar o imbróglio quanto aos odores; impedir o trânsito de pessoas na localidade; abster-se de depositar resíduos sólidos na área objeto da ação; implementar sistema de drenagem de águas pluviais a fim de evitar erosão, construir caixas de contenção de chorumes e, por fim, adequar a via de acesso da localidade, a fim de permitir o livre trânsito de veículos coletores de resíduos.

É consabido que o princípio da congruência ou adstrição prevê que que o julgador não pode conceder de modo diferente ou a mais do pedido formulado pela parte autora. Vale dizer que, quando o pronunciamento judicial atacado for além ou diferente do que foi pleiteado, incorrerá em nulidade absoluta, conforme dicção do artigo 492 do CPC,
verbis
:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Todavia, nem toda a decisão proferida sem a observância ao princípio da congruência será declarada nula, de modo que se admite a extrapolação no tocante ao pedido em situações excepcionais, desde que previstas legalmente.

Uma das hipóteses permitidas ocorre nas demandas que tenham como objeto uma obrigação de fazer ou não fazer, quando o juiz poderá conceder tutela diversa da pedida pelo demandante desde que com isso gere um resultado prático equivalente ao do adimplemento da obrigação. Eis o que dispõe o artigo 497 do CPC,
verbis
:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

No caso vertente, observa-se que a magistrada de origem deferiu, em sede de tutela provisória, pedidos não constantes na peça vestibular. Contudo, como bem salientado pelo agravado, tendo o juízo de origem se limitado a interpretar o pedido, não há infringência ao princípio da congruência, dado que o princípio em questão não obsta que o julgador realize uma análise ampla dos fundamentos ventilados na peça vestibular, como ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM TRATAMENTO DE MADEIRA DESTINADA À FABRICAÇÃO DE POSTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. INTERPRETAÇÃO AMPLA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS.

(...)

3. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os arts. 128 e 460 do CPC, pois o pedido é o que se pretende com a instauração da ação. Precedentes.

(...)

(STJ - REsp 1641167 / RS, Relatora: Ministra Nancy Adrighi, Terceira

Turma, DJe 13/03/2018).

Percebe-se, portanto, que a apesar de não ter sido observado o princípio da congruência em sua plenitude, a decisão proferida pela juíza monocrática concedeu tutela com resultado prático equivalente ao pedido ministerial, de modo que não há nulidade a ser declarada.

Rejeito, em consequência, a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada postulou o Ministério Público, ora apelado, a condenação do Município de São João da Ponta, ora apelante, à
restauração do corpo d’agua, condições do solo e vegetação adjacente à área do lixão existente no mencionado Município; realizar estudo hidrogeológico a fim de detectar área contaminada e descontaminação e recuperação do lençol freático; solucionar o imbróglio quanto aos odores; impedir o trânsito de pessoas na localidade; abster-se de depositar resíduos sólidos na área objeto da ação; implementar sistema de drenagem de águas pluviais a fim de evitar erosão, construir caixas de contenção de chorumes e, finalmente, adequar a via de acesso da localidade, a fim de permitir o livre trânsito de veículos coletores de resíduos.

Por expressa previsão legal, a

Política Nacional de Resíduos Sólidos dialoga com a

Política Nacional do Meio Ambiente. Assim, os princípios legais e jurisprudenciais informadores daquela somam-se aos princípios de regência desta, neles incluídos a prevenção, a precaução, o poluidor-pagador e o protetor-recebedor, conforme dispõem os artigos

5º e 6º, I e II, da Lei 12.305/2010,
in verbis:

Art. 5º A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 2007, e com a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 6º São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

I - a prevenção e a precaução;

II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;

Nos termos do artigo 23, inciso VI, da Constituição da República/88, cabe a União, Estados, Distrito Federal e Municípios promover tratamento adequado ao lixo produzido pela população, com a finalidade de evitar degradação ao meio ambiente e, principalmente, proteger a saúde pública. Eis a norma mencionada:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

Nestas circunstâncias, forçoso é o reconhecimento de que existe a responsabilidade do ente público zelar pela proteção ao meio ambiente, incluindo-se a correta destinação dos resíduos sólidos.

No caso vertente, extrai-se do Inquérito Civil n° 04/2014 que o ente apelado possui em sua circunscrição área rural que utiliza como lixão sem proteção de cerca, conforme descrito no mapa georreferenciado (id.

9917850, págs. 5/6).

Por sua vez, no laudo pericial nº 54/2014 (id. 9917850, págs. 1/3), constatou-se que a localidade utilizada pelo ente apelante não atende as necessidades básicas para servir de tratamento adequado para resíduos sólidos de qualquer espécie, situação que enseja a contaminação dos catadores e das pessoas que residem nas adjacências, bem como dano ambiental.

Do caderno processual se nota, de forma clara e evidente, que o apelante dispôs de forma irregular os resíduos sólidos, não atendendo, portanto, as exigências legais. Assim, a hipótese dos autos é de responsabilidade civil objetiva, considerando-se que dentre as formas proibidas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos inclui-se o "lançamento in natura a céu aberto”.

Nesse sentido, disciplina o artigo 47, II, da Lei nº 12.305/10, que ora reproduzo:

Art. 47.

São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:

(...)

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;

Em caso análogo ao dos autos, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgado que ora reproduzo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIÁLOGO ENTRE A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. ARTS. 5º, 6º E 47, II, DA LEI 12.305/2010. ELIMINAÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO MUNICÍPIO. "LIXÃO". DANOS CAUSADOS A VIZINHOS. CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA E DO DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer combinada com indenização por danos materiais e morais contra o Município de Araguatins/TO visando à retirada de resíduos sólidos lançados indevidamente no imóvel da autora, contíguo ao lixão municipal, bem como indenização em razão da contaminação do solo.

2. Por expressa previsão legal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos dialoga com a Política Nacional do Meio Ambiente. Assim, os princípios legais e jurisprudenciais informadores daquela somam-se aos princípios de regência desta, neles incluídos a prevenção, a precaução, o poluidor-pagador e o protetor-recebedor (arts. 5º e 6º da Lei 12.305/2010).

3. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a hipótese dos autos é de responsabilidade civil objetiva, solidária e ilimitada. Entre as formas proibidas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos inclui-se o "lançamento in natura a céu aberto" (art. 47, II, da Lei 12.305/2010). Assim, "lixão" viola a legislação em vigor, situação agravada quando o Poder Público utiliza-se de imóvel privado, sem consentimento do proprietário. Depositar resíduos sólidos ou líquidos em área de outrem, sem licença ou autorização administrativa, caracteriza poluição e causa dano moral, independentemente de atingir benfeitorias ou interferir em atividades existentes no local.

4. No mais, o Tribunal a quo categoricamente afirmou que "as provas apresentadas, nos autos, demonstram que o despejo inadequado de resíduos sólidos no imóvel pertencente à Autora/Apelada e a omissão do ente municipal decorre desde meados de 2008, ... perpetuando-se até meados de 2016". Logo, para modificar o entendimento do Tribunal de origem, reconhecendo que o lixo encontrado não foi depositado pelo Município, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório, inadmissível em Recurso Especial em face do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

(REsp n. 1.732.060/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/9/2020.)

Nesse cenário, agiu com acerto a magistrada singular ao condenar o ente apelante à indenização pelo dano ambiental advindo do descarte irregular de lixo a ser apurado mediante liquidação de sentença, bem como nas demais obrigações já assentadas, posto que tais medidas tem por finalidade resguardar o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a regularidade da destinação dos resíduos sólidos.

Ademais, quanto aos fundamentos de ordem orçamentária, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a “suposta ausência de dotação orçamentária para o cumprimento da obrigação, é pacífico nesta Corte o entendimento de que as restrições previstas na mencionada norma não podem servir de fundamento para o não cumprimento de obrigações decorrentes de decisão judicial.” (REsp n. 1.657.795/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017).

Por fim, no que diz respeito as consequências práticas da decisão judicial prevista nos artigos 20 e 21, ambos da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB)
[1]
, é de se ressaltar que a correta destinação de resíduos sólidos é de responsabilidade dos Municípios e do Distrito Federal, conforme a redação do artigo 10 da Lei nº 12.305/10,
verbis
:

Art. 10.

Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei.

Assim, tem-se que em nenhum momento o Judiciário adentrou no mérito administrativo, tampouco substituiu o gestor público no exercício de seu poder discricionário. Ao revés, a obrigação assentada se resumiu em compelir o recorrente a efetivar as disposições legais referentes à matéria, uma vez que o descarte de resíduos sólidos na forma realizada é proibido pela legislação, conforme fundamentação supra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

[1]
Art. 20.

Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

Art. 21.

A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único.

A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

Belém, 21/09/2023